Tribunal: TJPA
Processo: 0008010-66.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008010-66.2019.8.14.0401

APELANTE: EDILENE DO SOCORRO SANTANA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 155, §4º, INCISO II, C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES
: INCABÍVEL.

1. Há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da autoria e da materialidade do crime de furto qualificado, afigurando-se incogitável a tese de violação ao sistema acusatório ou inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

2. O depoimento da filha vítima, senhora idosa acometida da Doença de Alzheimer, e demais testemunhas, prestados em juízo, aliados à prova material produzida durante a instrução processual, demonstram, sem qualquer embaraço, que a ora apelante incorreu na prática delitiva prevista no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, em continuidade delitiva, nos termos do artigo 71, do Código Repressivo Pátrio, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória satisfatoriamente fundamentada.

3. Emana dos autos a caracterização do abuso de confiança para a subtração de coisa alheia móvel, vez que a ora apelante, aproveitou-se da condição de cuidadora de senhora idosa, para realizar, indevidamente, empréstimos financeiros junto a instituição bancária Banco Banpará, no período compreendido entre 27/03/2017 e 10/05/2017, por 07 (sete) vezes, totalizando a soma de R$ 7.241,67 (sete mil duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos).

4. É cediço que a tal situação, por si só, não é suficiente para configurar o abuso de confiança, entretanto, a relação empregatícia perdurou por, ao menos, 04 (meses), dispondo de total confiança de sua empregadora, tendo pleno acesso ao cartão bancário e a senha do respectivo cartão, fato esse a demonstrar a existência de um vínculo duradouro para sua incidência. Precedentes.

5. Com efeito, observo que não existe qualquer vício na sentença ora impugnada, pois fora exarada em consonância aos elementos de prova constantes dos autos.

6. Condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

23ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 29 de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Edilene do Socorro Santana
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
33 (trinta e três) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo
substituída
a
pena privativa de liberdade
por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, pela prática do
crime de furto qualificado em continuidade delitiva
, nos moldes do
artigo 155, §4º, inciso II, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 19204695, que em
03/04/2017
, a nacional
Ana Célia Casemiro da Silva
, filha da vítima
Raimunda Casemiro de Souza
, sentiu falta do
cartão de crédito
do
Banco Banpará
em nome de sua mãe e dirigiu-se até o referente banco, na agência
Senador Lemos
, para retirar outro. Ao deslocar-se para a agência, a indiciada
Edilene do Socorro Santana Araújo
, ora apelante, após morar
04 (quatro) meses na residência da vítima
, saiu às pressas com receio que
Ana Célia descobrisse que haviam sido realizados diversos empréstimos no cartão de sua mãe
.

Noticiou que, alguns meses depois,
Ana Célia
percebeu, por meio de
extrato bancário
, que o valor
de R$ 5.237,94 (cinco mil duzentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos) recebidos da pensão de sua mãe
, por ser beneficiária do
INSS
, estava com
descontos de valores desconhecidos
, os quais causavam relativo impacto na vida da idosa por conta dos cuidados especiais que necessitava, pois acometida da
Doença de Alzheimer
, assim como na realização de atividades, higiene, locomoção,
etc
.

Comunicou que, ao solicitar atendimento, fora informada que
vários empréstimos foram realizados em nome da vítima
e que a
dívida
de
R$ 7.241,67 (sete mil duzentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos)
estava sendo
mensalmente cobrada
.

Posteriormente, obteve legalmente o acesso as
imagens
do
circuito de câmeras da agência
e
reconheceu
facilmente a ora apelante
Edilene do Socorro Santana Araújo
efetuando as
transações bancárias
em
terminais de autoatendimento
.

Listou, como transcrito a seguir, as
datas
e os
valores dos empréstimos
:

Banpará card – Data: 27/03/2017. Valor: R$ 1.026,33, com parcelas de R$ 199,10;

Banpará card – Data: 07/04/2017. Valor: R$ 822,36, com parcelas de R$ 81,60;

Banpará card – Data: 20/04/2017. Valor: R$ 509,78, com parcelas de R$ 68,52;

Banpará card – Data: 26/04/2017. Valor: R$ 1.028,18, com parcelas de R$ 108,51;

Banpará card – Data: 28/04/2017. Valor: R$ 2.061,80, com parcelas de R$ 182,35;

Banpará card – Data: 10/05/2017. Valor: R$ 1.281,24, com parcelas de R$ 145,15;

Banpará card – Data: 08/05/2017. Valor: R$ 511,98, com parcelas de R$ 61,56;

Pontuou que a filha da vítima possuía
vínculo de amizade
com a ora apelante. Célia custeou diversos cursos educacionais para a capacitação de Edilene, por ser assistente social, para auxiliar nos cuidados especiais com sua mãe.

Salientou que a ora apelante pediu para morar na casa da vítima quanto estava passando por problemas financeiros, e havia acabado de ser despejada da casa a qual morava. O furto do cartão, o que levou ao seu uso para fins de saque dos valores de empréstimos, fora efetivado por meio do
abuso de confiança
e no
convívio com as vítimas
.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação da ora apelante como incursa nas sanções punitivas do
artigo 155, §4º, inciso II, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
24/07/2020
, ID 19204696, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
10/10/2023
, ID 19204759.

Inconformada, a diligente defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
10/10/2023
, ID 19204760.

Em suas
razões recursais
, ID 19204767, a defesa requereu a
absolvição
da ora apelante, sob a
tese de insuficiência de provas
e, subsidiariamente, pela
desclassificação da conduta
para o
delito de furto simples
, preconizado no
artigo 155,
caput
, do Código Penal
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 19204769, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença ora combatida em sua integralidade.

Nesta
Superior Instância
, ID 19462720, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença condenatória
in totum
.

É o
relatório
. Ao
revisor (a)
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Edilene do Socorro Santana
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
33 (trinta e três) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo
substituída
a
pena privativa de liberdade
por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, pela prática do
crime de furto qualificado em continuidade delitiva
, nos moldes do
artigo 155, §4º, inciso II, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 19204767, a defesa requereu a
absolvição
da ora apelante, sob a
tese de insuficiência de provas
e, subsidiariamente, pela
desclassificação da conduta
para o
delito de furto simples
, preconizado no
artigo 155,
caput
, do Código Penal
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em tela
não merece acolhimento
, consoante será demonstrado.

Ao compulsar os autos, verifico que o magistrado
a quo
, ao analisar a
materialidade
e a
autoria do crime
, detectou a existência de elementos suficientes a sua comprovação, consoante assentou no édito condenatório ora objurgado, nos seguintes termos:

“(...).
DA MATERIALIDADE DO FATO E DA AUTORIA DELITIVA
: A testemunha de acusação
Ana Célia Casemiro da Silva
,
filha da vítima já falecida
, declarou
em juízo
que
sua genitora sofria de Alzheimer
,
razão pela qual a confiava aos cuidados da ré
.
Explicou que acolheu a denunciada em sua residência
, dep
ois que ela foi despejada
,
asseverando que tinha grande confiança na ré e que frequentemente a ajudava com suas compras
.
Disse que ao sentir falta de um dos cartões de sua genitora registrou ocorrência policial
,
verificando
,
posteriormente
,
em imagens de câmeras de segurança
,
a denunciada realizando um empréstimo em nome da vítima no Banco Banpará
.
Explicou que deixava o cartão em casa com a senha respectiva
.
A testemunha informou que a ré confessou o crime e devolveu pequena parte do dinheiro subtraído apenas
.
A testemunha esclareceu que os valores depositados pela denunciada em sua conta não se referiam integralmente à reparação do dano
,
referente aos empréstimos em nome da vítima
,
pois ela também devia quantias à testemunha
,
de empréstimos que realizava com ela
,
pessoalmente
.
A testemunha enfatizou que nem ela própria
,
na qualidade de representante de sua mãe
,
realizara empréstimos na conta da idosa
. A testemunha de acusação
Claudia Daniela Soares Bacha declarou em juízo que
,
na época em que Ana Célia hospedou a ré em sua residência por meses e a ajudou financeiramente
,
foi descoberto que a última teria realizado indevidamente empréstimo
.
Disse que visualizou em imagens de vídeo do banco 24h do Banpará a denunciada realizando empréstimos em nome da idosa
,
assim como mensagens destinadas à Ana Célia em que a ré confessava que havia feito algo errado
,
pedindo desculpas e que pretendia restituir os valores subtraídos
.
A testemunha disse que acredita que a denunciada devolveu apenas uma pequena parte dos valores que subtraiu da idosa
. Interrogada em juízo,
EDILENE DO SOCORRO SANTANA ARAUJO

confessou que usou o cartão da idosa para fazer empréstimos
.
Disse que costumava pedir empréstimos à Ana Célia
,
razão pela qual esta a informou a senha do cartão bancário da idosa
,
entretanto confessa que vários dos empréstimos que fez no cartão em questão foram indevidos
,
sem o conhecimento de ambas
.
A denunciada confessou que fez os sete empréstimos constantes da denúncia
,
alegando
,
contudo
,
que apenas seis deles foram indevidos
.
Informou que restituiu parte do valor subtraído
,
entretanto
,
não se recorda exatamente quanto foi
. Disse, ainda,
que acreditava que faltava restituir aproximadamente R$900,00 e informou que as restituições foram realizadas apenas depois da descoberta do crime e do início da investigação policial
. Por fim,
negou que a filha da idosa lhe emprestasse dinheiro constantemente
,
alegando que ela somente autorizou um único empréstimo à ré
.
Analisando as provas dos autos concluo que a denunciada subtraiu
,
mediante sete empréstimos fraudulentos
,
valendo-se do cartão bancário e da senha da idosa
,
que lhe foram confiados pela filha dela em virtude da relação de confiança que mantinham
,
o total de R$7.241,67 (sete mil duzentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos)
,
durante o período em que esteve hospedada a título de favor na casa da vítima
.
Segundo se infere do depoimento da filha da vítima
,
esta era idosa e sofria de Alzheimer quando acolheram a ré na residência de ambas
,
depois que ela foi despejada
,
passando a testemunha a ajudá-la financeiramente
,
assim como a confiar-lhe eventualmente sua genitora aos seus cuidados
,
quando precisava se ausentar
. E foi justamente
em razão da grande confiança que tinha na denunciada que a filha da vítima deixou ao seu alcance
,
involuntariamente
,
o cartão bancário daquela e a senha respectiva
,
mediante os quais fez a denunciada os empréstimos indevidos
.
A testemunha de acusação Claudia Becha prestou depoimento semelhante ao da filha da vítima
,
declarando em juízo que aquela hospedou a ré em sua residência por meses e a ajudou financeiramente
,
período durante o qual a denunciada realizou os empréstimos indevidos
.
Ambas as testemunhas informaram que visualizaram a denunciada em imagens de vídeo realizando empréstimos indevidos em nome da idosa
,
tendo Claudia Becha afirmado
,
ainda
,
que viu mensagens destinadas à Ana Célia nas quais a ré confessava ter realizado os empréstimos e prometia que devolveria os valores subtraídos
.
Tanto a filha da vítima quanto a referida testemunha informaram
,
contudo
,
que a denunciada devolveu apenas uma pequena parte dos valores que subtraiu da idosa
.
Ana Célia
,
inclusive
, re
ssaltou que nem todos os comprovantes de depósitos de valores em sua conta constantes dos autos se referem à restituição do dinheiro subtraído
,
na medida em que a ré devia dinheiro à ela
,
em virtude de empréstimos que realizava perante a própria filha da vítima
. Juntados nos Ids 40793130 – Pág. 1 a 5, 40793133 - Pág. 1 e 40793137 - Pág. 1.
Planilhas de Cálculo do Custo Efetivo Total na conta da idosa Raimunda Casimira de Sousa no Banpará
,
dos quais se afere a realização de sete empréstimos
,
datados de 27/03/2017, 07/04/2017, 20/04/2017. 26/04/2017, 28/04/2017, 08/05/2017 e 10/05/2017, os quais totalizam àquela soma de R$7.241,67 (sete mil duzentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos)
.
Tais documentos bancários dão suporte aos relatos judiciais das testemunhas
,
pois demonstram que foram realizados empréstimos em nome da idosa perante conta do Banpará
.
Eles também se coadunam com a versão apresentada pela ré em juízo
.
A denunciada confessou em juízo a realização de seis empréstimos indevidos em nome da idosa
,
alegando que um deles teria sido autorizado pela filha da vítima
. A denunciada também informou que
restituiu
quase que integralmente o valor que subtraiu,
restando um saldo de apenas R$900,00 (novecentos reais) aproximadamente
. Entendo que a versão da ré não deve merece total credibilidade, pois contradiz os relatos judiciais das testemunhas. É que ambas as testemunhas afirmaram em juízo que a filha da vítima passou meses auxiliando a denunciada, ao hospedá-la em sua residência e a ajudá-la financeiramente. Trata-se de assertiva que dá suporte à informação prestada pela filha da idosa de que costumava emprestar seu próprio dinheiro à denunciada, de modo que é de se inferir que a última, de fato, devia quantias à Ana Célia diversas do dinheiro que emprestara indevidamente da vítima. Por conseguinte,
conclui-se que nem todos os comprovantes de depósito efetuados na conta de Ana Célia se referiam à restituição dos valores subtraídos
,
pois parte deles consistiam no pagamento dos empréstimos que a denunciada realizou perante a própria filha da ofendida
.
Também não se mostra possível dar credibilidade à alegação da ré de que apenas seis dos empréstimos realizados na conta da idosa foram indevidos
.
Não trouxe a denunciada nenhuma prova que corroborasse dita alegação
,
de modo que restou ela isolada e frágil
,
pois divergir dos demais elementos probatórios
,
especialmente do depoimento judicial de Ana Célia
. Veja-se que se torna ainda mais inverossímil que a filha da idosa tenha autorizado que a ré realizasse um empréstimo na conta de sua genitora quando nem ela própria o fazia, conforme enfatizou em juízo. Assim,
comprovado que a denunciada realizou sete empréstimos indevidos na conta da idosa, valendo-se do cartão bancário da vítima e da senha respectiva
,
concluo que ela subtraiu para si coisa alheia móvel
,
conduta que se enquadra no art. 155 do CPB
.
DA FIGURA QUALIFICADA DO ABUSO DE CONFIANÇA
(art. 155, § 4º, II, do CPB): Passo à efetiva deliberação acerca do cabimento da qualificadora relativa ao abuso de confiança.
Ficou comprovado que a denunciada agiu com abuso da confiança
,
pois
,
conforme informaram as testemunhas em juízo
,
a filha da idosa
,
Ana Célia
,
a hospedou em sua residência e confiava a ela os cuidados à sua própria genitora
,
portadora da Doença de Alzheimer
. Aliás,
a filha da idosa afirmou em juízo com veemência que tinha total confiança na denunciada
, t
anto é que não escondia o cartão bancário e a senha respectiva dela quando se ausentava do imóvel
.
Para a caracterização da qualificadora do abuso de confiança depende-se de dois requisitos
:
o vínculo de confiança em razão de relação estabelecida entre o agente e o ofendido e a facilidade proporcionada ao agente para o cometimento do furto
,
em decorrência da flexibilização dos cuidados dispensados sobre a res furtiva
. In casu,
verifica-se a satisfação de ambos os requisitos
,
na medida em que ficou comprovado pelos depoimentos judiciais que a filha da vítima confiava tanto na denunciada que deixava ao seu alcance o cartão bancário de sua genitora
,
valendo-se
,
então
,
a ré desta confiança para utilizá-lo clandestinamente para fazer os empréstimos indevidos em seu próprio benefício
. Nota-se, portanto,
que a ré não possuía a posse do cartão e da senha
,
mas que eles estavam ao seu alcance
,
isto é
,
tinha acesso a eles em virtude da confiança que lhe era depositada a ela
. Por consequência,
concluo pela incidência da qualificadora relativa ao abuso de confiança, prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do CPB
.
DO CRIME CONTINUADO
: Considerando que
a denunciada
,
mediante mais de uma ação
,
praticou sete crimes da mesma espécie e
,
pelas condições de tempo
,
lugar
,
maneira de execução e outras semelhantes
,
entendo que os fatos se caracterizam como crime continuado, de forma que os subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro
. Assim,
entendo que os delitos cometidos pela acusada se encontram na modalidade crime continuado
,
nos termos do art. 71 do Código Penal
.

(...).
DA CONCLUSÃO
: Por todo o exposto,
provada a autoria e a materialidade dos delitos
,
julgo procedente a acusação para condenar EDILENE DO SOCORRO SANTANA ARAUJO
,
como incursa nas sanções punitivas previstas no art. 155, § 4º, inciso II, c/c art. 71 (7 vezes)
,
ambos do Código Penal brasileiro
. (...).”
ID 19204759, pág. 04-08.
Grifei

Depreende-se, portanto, que durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que a ora apelante realizou a conduta delituosa descrita na exordial acusatória. Há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da
autoria
e da
materialidade do crime de furto qualificado
, afigurando-se incogitável a tese de violação ao sistema acusatório ou inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório. As provas colhidas ao longo da instrução processual corroboraram para que o magistrado singular viesse a fundamentar o pronunciamento condenatório.

Como pontuado, o depoimento da filha vítima
Ana Célia Casemiro da Silva
e da testemunha
Claudia Daniela Soares Bocha
, prestados em juízo, aliados à prova material produzida durante a instrução processual, demonstram, sem qualquer embaraço, que a ora apelante
Edilene do Socorro Santana Araújo
incorreu na prática delitiva prevista no
artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal
, em
continuidade delitiva
, nos termos do
artigo 71, do Código Repressivo Pátrio
, sendo de rigor a
manutenção
da
sentença condenatória
satisfatoriamente fundamentada.

Neste espeque, curial destacar que a versão apresentada pela ora apelante, de insuficiência de provas acerca da configuração da
qualificadora do abuso de confiança
, não encontra ressonância nas provas dos autos.

Não há como negar a ocorrência das
circunstâncias qualificadoras
do
inciso II, do §4º, do artigo 155 do Código Penal
, relativa ao
abuso de confiança
, a qual restou escorreitamente comprovadas nos autos, consoante advertido pelo magistrado
a quo
em sede da decisão sob escrutínio,
in verbis
:

“(...).
DA FIGURA QUALIFICADA DO ABUSO DE CONFIANÇA
(art. 155, § 4º, II, do CPB): Passo à efetiva deliberação acerca do cabimento da qualificadora relativa ao abuso de confiança.
Ficou comprovado que a denunciada agiu com abuso da confiança
,
pois
,
conforme informaram as testemunhas em juízo
,
a filha da idosa
,
Ana Célia
,
a hospedou em sua residência e confiava a ela os cuidados à sua própria genitora
,
portadora da Doença de Alzheimer
. Aliás,
a filha da idosa afirmou em juízo com veemência que tinha total confiança na denunciada
, t
anto é que não escondia o cartão bancário e a senha respectiva dela quando se ausentava do imóvel
.
Para a caracterização da qualificadora do abuso de confiança depende-se de dois requisitos
:
o vínculo de confiança em razão de relação estabelecida entre o agente e o ofendido e a facilidade proporcionada ao agente para o cometimento do furto
,
em decorrência da flexibilização dos cuidados dispensados sobre a res furtiva
. In casu,
verifica-se a satisfação de ambos os requisitos
,
na medida em que ficou comprovado pelos depoimentos judiciais que a filha da vítima confiava tanto na denunciada que deixava ao seu alcance o cartão bancário de sua genitora
,
valendo-se
,
então
,
a ré desta confiança para utilizá-lo clandestinamente para fazer os empréstimos indevidos em seu próprio benefício
. Nota-se, portanto,
que a ré não possuía a posse do cartão e da senha
,
mas que eles estavam ao seu alcance
,
isto é
,
tinha acesso a eles em virtude da confiança que lhe era depositada a ela
. Por consequência,
concluo pela incidência da qualificadora relativa ao abuso de confiança, prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do CPB
.”
ID 19204759, pág. 06-07.

Destarte, emana dos autos a caracterização do
abuso de confiança
para a subtração de coisa alheia móvel, vez que a ora apelante, aproveitou-se da condição de cuidadora da idosa
Raimunda Casemiro de Souza
, para realizar, indevidamente,
empréstimos financeiros
junto a
instituição bancária Banco Banpará
, no período compreendido entre
27/03/2017
e
10/05/2017
, por
07 (sete) vezes
, totalizando a soma de
R$ 7.241,67 (sete mil duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos)
.

É cediço que a tal situação, por si só, não é suficiente para configurar o abuso de confiança, entretanto, a relação empregatícia perdurou por, ao menos,
04 (meses)
, dispondo de total confiança de sua empregadora, tendo pleno acesso ao cartão bancário e a senha do respectivo cartão, fato esse a demonstrar a existência de um vínculo duradouro para sua incidência.

Nesta linha de cognição, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. EMPREGADA DOMÉSTICA. BABÁ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Compulsando os autos, constata-se que a apelante, na qualidade de babá dos filhos de Fernanda, obteve livre acesso a todas as dependências do imóvel, aproveitando-se dessa condição para subtrair para si a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), um aparelho celular Samsung Gran Prime, cor cinza, e três pares de sapatos
. 2.
A apelante deixou claro que tinha a chave do imóvel e que ficava sozinha com as crianças (de 2 e 4 anos de idade), ocasião em que Fernanda dispensava menor vigilância sobre seus pertences, diante da confiança depositada na ré
. 3.
Caracteriza-se a qualificadora do abuso de confiança quando a empregada doméstica, em razão do livre acesso às dependências da residência da vítima, subtrai bens ali existentes
. 4. Presente um conjunto probatório robusto, coeso e harmônico no sentido de que os fatos se deram tal como descritos na peça acusatória, a manutenção da sentença em seus exatos termos é medida que se impõe. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.
(TJ/DFT – 00009755320198070012/DF, Relator (a): Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 30/04/2020,
2ª Turma Criminal
, Data de Publicação: 08/05/2020 PJE).
Grifei

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. EMPREGADA DOMÉSTICA COM AMPLO ACESSO À CASA. CUIDADORA DE IDOSA. PROVA SUFICIENTE DO ABUSO DE CONFIANÇA. IMPOSSIBLIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO CONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SEU DEFERIMENTO PELO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP. PREJUDICIAL REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

1.É cediço que a simples existência de relação empregatícia não permite presumir vínculo especial de liberdade. Todavia, no caso concreto, a ré trabalhava na residência da ofendida como cuidadora da avó e do tio da vítima, possuindo acesso aos pertences da família. 2.
Da análise do arcabouço probatório, inegável que o delito somente foi praticado em razão do vínculo de lealdade estabelecido entre a apelante e a vítima, uma vez que sem confiança, jamais a ofendida teria permitido que a ré ficasse sozinha em sua residência e que cuidasse de seus familiares
.
Por fim, restou sobremaneira demonstrado que a empregada doméstica gozava da confiança plena da patroa e que, por conta disso, resolveu furtar o cheque que ficava guardado em um armário da residência. Diante disso, inviável a exclusão da circunstância qualificadora consistente no abuso de confiança
. 3. (...)
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. (TJ/BA – APL 05554231120168050001, Relator (a): Desembargadora ARACY LIMA BORGES, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/06/2020).
Grifei

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA (ART. 155, § 4º, INCISO II, DO CP). 1. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 2. TESE DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ABUSO DE CONFIANÇA REJEITADA. SUBTRAÇÃO DE, APROXIMADAMENTE, R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS). RÉ QUE DETINHA A GUARDA DAS CHAVES E POSSUÍA LIVRE ACESSO AOS CÔMODOS DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. 3. DOSIMETRIA REEXAMINADA, DE OFÍCIO. SÚMULA 55/TJCE. SEGUNDO ESTÁGIO DO CÁLCULO: IDADE DA VÍTIMA NÃO CONSTITUIU MOTIVO DETERMINANTE DO DELITO. PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REFORMA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO, QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA.

1. A ré interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença de primeiro grau, para se afastar a condenação ao pagamento de custas processuais, por ser assistida pela Defensoria Pública, assim como da qualificadora de abuso de confiança. 2. Inicialmente, verifica-se que o recurso de apelação deve ser parcialmente conhecido, considerando que os pedidos de gratuidade judiciária e, por conseguinte, de afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais são matérias afetas ao Juízo da execução penal. Precedentes desta eg. Corte. 3.
Quanto ao pleito remanescente, este deve ser rejeitado, pois se verifica que restou devidamente configurada a qualificadora de abuso da confiança, considerando que a existência de relação conflituosa entre a ré e a vítima ou mesmo a forma pela qual os valores encontravam-se guardados não se mostram hábeis a descaracterizar a relação de confiança entre elas, mormente porque a primeira, na qualidade de cuidadora da esposa da vítima, possuía livre acesso a todos os cômodos da casa e, no dia do furto, detinha as chaves da residência, o que denota que a recorrente se aproveitou dessa situação para subtrair a quantia de, aproximadamente, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) da vítima, além de uma máquina de cos
tura. 4. (...).
(TJ/CE - APR 00013668620188060071
Crato
, Relator (a): Desembargadora ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES, Data de Julgamento: 07/02/2023,
3ª Câmara Criminal
, Data de Publicação: 07/02/2023).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, pelos fundamentos destacados acima, observo que não existe qualquer vício na sentença ora impugnada, pois fora exarada em consonância aos elementos de prova constantes dos autos.

Nesse sentido, encarto
jurisprudência
desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha.

Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016,
1ª Câmara Criminal Isolada
, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal desclassificatória ora debatida.

Por derradeiro, para fins de
prequestionamento
, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/07/2024